Tribunal: TJMT
Processo: 1024641-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024641-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRO CACIANO CORREA - CPF: 171.815.931-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SIRO CACIANO CORREA - CPF: 171.815.931-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO SINDICATO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES

CÍVEIS

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES

SINDICAIS

-

FALHA

NA

PRESTAÇÃO

DO

SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA ENTIDADE SINDICAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO

–

RECURSO

DO

AUTOR

NÃO

PROVIDO
.

RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é atribuição do réu comprovar a

legitimidade da cobrança (art. 373, II,

do CPC), sob pena de ser considerado inexistente o débito.

Não demonstrada situação vexatória e de humilhação perante terceiros, não há direito a indenização por dano moral,

que só se justifica

quando

evidenciados

prejuízos

causados

pela

violação

da intimidade, da honra e da imagem.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo pela entidade sindical impede o conhecimento do respectivo Recurso ante a deserção (art. 101, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com condenação da ré ao pagamento em dobro da quantia indevidamente descontada, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O

autor

alega

direito

à

reparação

por

dano

moral

porque os

prejuízos

extrapatrimoniais

suportados

ultrapassam o

limite

daquilo

que seria tolerável.

A entidade sindical ré pugna pelo benefício da justiça gratuita

arguindo

não

ter

finalidade

lucrativa,

e

reitera

ter

o

autor

assinado o contrato que gerou o desconto das mensalidades.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença. Contrarrazões

nos

IDs.

164155503

e

164155504. É o relatório.

Des.

Rubens

de

Oliveira

Santos

Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor,

que

é

beneficiário

do

Regime

Geral

de
Previdência Social, distribuiu a demanda buscando o ressarcimento de mensalidades

indevidamente

descontadas

de

seus

proventos

pela

Entidade Sindical demandada.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar que a ré restitua em dobro ao autor as mensalidades descontadas de agosto de 2017 a junho de 2021.

Embora a empresa defenda a licitude de seus atos não demonstrou que a parte contrária anuiu de alguma maneira com os descontos mensais que somaram R$ 2.909,28 (art. 373, II, do CPC).

Apesar de constituir ato ilícito aos descontos unilaterais e desautorizados em sua aposentadoria, o apelante não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, tampouco impedido de fruir de algum dos seus direitos de personalidade.

Como destacado pela sentença, ele tolerou a pequena cobrança mensal da ré ao longo de quase 04 anos, e a recomposição civil em

dobro

da

quantia

da

qual

injustamente

foi

provado

basta

para

ressarcir seus prejuízos financeiros, não existindo prova nos autos da violação aos atributos da honra ou intimidade (art. 373, I, do CPC).

Portanto, a hipótese é de mero dissabor, o que não justifica a indenização pleiteada.

A

propósito,

desta

Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE

-

DANOS

MORAIS

-

NÃO

CONFIGURAÇÃO

-

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

INCIDENTES

SOBRE

O

VALOR

DA

CAUSA

-

RECURSO PROVIDO.
(...)
É descabida a condenação do fornecedor

de

serviços

a

reparação

por

dano

moral

quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir

sobre

os

direitos

subjetivos

e

personalíssimos

do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da
[empresa]
e o dano informado
.
(...). (AP n. 1006372- 75.2019.8.11.0041,

julgamento

em

29/7/2020,

sem

destaques

no
original).

O Sindicato réu pleiteou o direito à justiça gratuita na fase recursal, e apesar de intimado, não comprovou a alegação de incapacidade financeira (ID.
166014651
e 167537661).

O benefício foi indeferido pelos motivos contidos na decisão

com

ID

n.

167531680

e

concedido

novo

prazo

para

a

realização

do preparo,

como

determina

o

art.

101,

§2o,

do

CPC.

No

entanto, o

recorrente permaneceu inerte (ID. 168894181).

É deserto o Recurso que não contar com o respectivo preparo ou não demonstrar o cabimento de exceção legal.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

–

PEDIDO

DE JUSTIÇA

GRATUITA

–

INDEFERIMENTO

–

INTIMAÇÃO

PARA

REALIZAÇÃO

DO

PREPARO
–

DETERMINAÇÃO

NÃO

CUMPRIDA

–

DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

–

APLICAÇÃO

DE

MULTA

(ART.

1.021,

§4o,

DO

CPC)

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

Sendo

indeferido

o

pedido

de justiça

gratuita

formulado

na

Apelação,

concede-se

prazo

de 5 dias para o

preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção
. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento

novo

capaz

de

alterá-la.

O

não

provimento

do

Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1041865-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO,

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS

FILHO,

Quarta

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

03/08/2022,

Publicado

no DJE 05/08/2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVA

DO

PREPARO

-

INTIMAÇÃO

PARA

O

RECOLHIMENTO EM

DOBRO

(§

4o

DO

ART.

1.007

DO

CPC)

–

DETERMINAÇÃO NÃO

CUMPRIDA

-

DESERÇÃO

-

RECURSO

NÃO

CONHECIDO

(ART. 932, III, DO CPC).
O

preparo

é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o agravante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento

em

dobro

como

determina

o

§

4o

do

art.

1.007 do

CPC
.

(TJ/MT,

NU

1000842-77.2023.8.11.0000,

Rel.

Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado monocraticamente em 10/02/2023, sem destaques no original).

Posto

isso,

nego

provimento

ao

Recurso

do

autor

e

não

conheço

do

Recurso

do

réu

ante a

sua

deserção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023